Tribunal: TJSP
Processo: 1081903-68.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Impedimento de embarque da parte autora - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Inconformismo das requerentes.

Caso concreto - Passagens aéreas compradas com cartão de crédito de terceiro - Não foram prestadas informações claras à parte autora acerca da restrição de segurança no momento da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Impedimento de embarque da parte autora - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Inconformismo das requerentes.

Caso concreto - Passagens aéreas compradas com cartão de crédito de terceiro - Não foram prestadas informações claras à parte autora acerca da restrição de segurança no momento da compra - Conduta abusiva do fornecedor - Falha na prestação de serviço - A não obtenção do resultado esperado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado - Responsabilidade objetiva - Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis - Fixação em R$ 5.000,00 para cada requerente.

Dano material não comprovado - Autoras que não lograram êxito em demonstrar, mediante provas hábeis, que efetivamente desembolsaram os valores para a compra das passagens aéreas, até porque o pagamento deu-se através de cartão de crédito de terceiro e não se sabe se a este foi paga.

Recurso parcialmente provido para julgar a ação procedente em parte e condenar a ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada requerente, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.